Tribunal: STF
Processo: MS 23815
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Atos do Sr. Ministro
Presidente do STF e da Secretária de Processamento Judiciário do
STF, que determinaram a devolução ao impetrante de petição de agravo
de instrumento interposto na Corte. 2. Alegação de cerceamento de
defesa. 3. Opina a P.G.R. pela denegação do mandado de segurança. 4.
O agravo de instrumento, interponível contra decisão de
indeferimento de recurso extraordinário, deve ser ajuizado e
processado no Tribunal a quo. Resolução n.º 140, de 1º.2.1996. 5.
Mandado de segurança indeferido.